Tribunal: TJSP
Processo: 1018869-55.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença - Abusividade - Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas aplicadas que, aliás, estão abaixo da média de mercado, divulgada pelo BACEN - Sentença de improcedência reformada - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir o valor cobrado a título de seguro em ambos os contratos, objeto do litígio, com juros a partir da citação e correção monetária contada dos desembolsos - Mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018869-55.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante WALTER
RAMOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018869-55.2014.8.26.0114 -Voto no 20949 – Campinas - ROL
2
Voto no 20.949
Apelação no 1018869-55.2014.8.26.0114
Apelante: Walter Ramos
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Seguro de
proteção financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos
autos - Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a
abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua
preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se
fosse tarifa obrigatória a incidir na avença - Abusividade -
Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo -
Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se
concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros
- Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando
a questão - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade
nas taxas aplicadas que, aliás, estão abaixo da média de mercado,
divulgada pelo BACEN - Sentença de improcedência reformada -
Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir o
valor cobrado a título de seguro em ambos os contratos, objeto do
litígio, com juros a partir da citação e correção monetária contada
dos desembolsos - Mantidos os honorários já fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 194/199 cumpre
acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado improcedente,
condenado o apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Apelou o demandante (fls. 202/220) alegando, em síntese,
que seria abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira. Não obstante, o banco teria
aplicado taxas de juros diversas das contratadas. No mais, sustentou a abusividade da
cobrança de juros capitalizados.
Em contrarrazões (fls. 224/245) sustentou o apelado a
regularidade dos juros e seguro contratados. Pugnou pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
As partes firmaram os contratos de empréstimos pessoais de
fls. 166/171 e 172/177.
No que tange aos seguros, indicados nos quadros resumos de
ambos os contratos, observa-se que os termos das apólices não foram trazidos aos autos.
Tampouco se demonstrou que ao apelante fora dada a oportunidade de escolher por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018869-55.2014.8.26.0114 -Voto no 20949 – Campinas - ROL
3
contratar ou não o seguro, bem como conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra
seguradora de sua preferência. Na verdade, o valor do prêmio foi incluído como se fosse
tarifa obrigatória a ser incluída na avença.
Ora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ.
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)
(REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Logo, tal cobrança foi abusiva.
No que tange à capitalização dos juros os contratos em apreço
foram firmados quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01, perenizada pelo art.
2° da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a capitalização dos
juros inclusive para período inferior ao anual, se pactuada.
Ainda a propósito, é de se assinalar que o Superior Tribunal
de Justiça sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o cômputo de juros
capitalizados em contratos bancários nos quais haja previsão expressa nesse sentido.
Sedimentou-se ainda, o entendimento no STJ de que há
previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a
taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido de
que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual
seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que
ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo
da taxa mensal - Agravo regimental a que se nega
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018869-55.2014.8.26.0114 -Voto no 20949 – Campinas - ROL
4
provimento.” (AgRg no AREsp 460.876/MS, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015, DJe 25/05/2015 g.n.).
O mesmo também ficou decidido no REsp 973.827/RS,
julgado em incidente de recurso repetitivo:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
No caso, as taxas de juros anuais superam o duodécuplo das
mensais em ambos os contratos (fls. 166 e 172).
Logo, não houve abusividade.
Frisa-se que não ficou demonstrada a abusividade das taxas
de juros aplicadas pelo réu aos contratos em questão. Afirma o recorrente que o apelado
teria aplicado juros superiores aos contratados. Contudo, não provou esta alegação.
O contrato de fls. 166/171 prevê taxa de juros remuneratórios
de 2,04% ao mês e 27,42% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado aplicada naquele
período para as operações de crédito pessoal consignado foi de 4,79% ao mês. O contrato
de fls. 172/177, por sua vez, prevê taxas de 1,77% ao mês e 23,43% ao ano, enquanto a
taxa média de mercado foi de 5,64% ao mês e 117,21% ao ano2.
Tais percentuais estão abaixo da média de mercado. Portanto,
não houve irregularidade nas taxas cobradas, as quais devem prevalecer.
Importa observar que as instituições financeiras não se
submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que
eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não
representa abusividade. Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626,
de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
2
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fh
tms%2F20090910%2Ftx012040.asp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018869-55.2014.8.26.0114 -Voto no 20949 – Campinas - ROL
5
nacional”.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na fase recursal, não dependendo, assim, de requerimento
das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano3.
Na espécie, em que pese o parcial provimento do apelo o
recorrente ficou vencido na maior parte de seus pedidos. Assim, devem ser mantidos os
honorários de sucumbência fixados, já observada a atuação na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar o apelado a restituir o valor cobrado a título de seguro em ambos os contratos,
objeto do litígio, com juros a partir da citação e correção monetária contada dos
desembolsos. Mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator
3STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.